Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704323-09.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME APELADO: LIGIA SAKAGUCHI DA SILVA DESPACHO A apelada requer a intimação do apelante para cumprir a antecipação de tutela confirmada na sentença, sob pena de fixação de multa diária (IDs 41050936 e 41991257). Nada a prover, quanto ao pedido, uma vez que, consoante art. 297, parágrafo único, do CPC, a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório de sentença, no que couber. Da mesma forma, o art. 1012, § 1o, V e § 2o, do CPC, dispõe que o apelado poderá promover o cumprimento provisório da sentença que confirmou a antecipação da tutela. Nessa perspectiva, o descumprimento da antecipação de tutela confirmada na sentença deverá ser objeto de cumprimento provisório e analisado pelo Juízo de origem, que poderá majorar a multa diária já fixada ou fixar nova multa, se já atingido o limite fixado. Note-se ainda, obiter dictum, que foi determinado na antecipação de tutela confirmada na sentença que a parte ré reativasse o plano de saúde da autora, nas mesmas condições e cobertura, o que não permite inferir automaticamente que o apelante não cumpriu a decisão, uma vez que a cobertura pleiteada pode não estar incluída no plano original da apelada. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora